Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo apelado1, no sentido de que as partes litigantes transigiram, colacionando, inclusive, o comprovante de pagamento do montante firmado no acordo celebrado, diga a instituição financeira, ora apelante, em 5 (cinco) dias, sobre o havido, esclarecendo, inclusive, a consumação do ato, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição, tendo em conta que, não obstante tenha acorrido aos autos, a derradeira petição que aviara, por certo, não se refere ao presente processo, tornando essa diligência indispensável para a prevenção de alegação de nulidade. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 66260968